Tribunal: STF
Processo: AR 1685
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-28
Data de publicação: 2008-08-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE
   EFEITOS INFRINGENTES, COM RECONHECIMENTO DO PRAZO DECADENCIAL DA
   AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA CITAÇÃO POR
   EDITAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não se prestam os embargos de
   declaração para provocar a reforma da decisão embargada.
2.
   Citação ocorrida após dois anos do trânsito em julgado do acórdão
   rescindendo não importa em decadência do direito à rescisão do
   julgado.
3. Ausência de ilegalidade da citação de 76 Réus por
   edital porque, embora procurados por oficiais de justiça, não
   foram encontrados.
4. Embargos de declaração rejeitados.